Tribunal: TJBA
Processo: 8024991-54.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024991-54.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA

AGRAVADO: MARISTELA BARBOSA SANTOS CICERELLI

Advogado(s)
:
EDSON HIRSCH NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVANTE
CONDENADA AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE À CLÁUSULA PENAL, NA IMPORTÂNCIA DE 1% DO VALOR DO CONTRATO POR MÊS DE ATRASO, BEM COMO AOS LUCROS CESSANTES TAMBÉM NO IMPORTE DE 1% SOBRE O PREÇO DO MÓVEL AVALIADO. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL COM OS LUCROS CESSANTES. EXCLUSÃO DO VALOR DE R$ 154.971,73 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) RELATIVO AOS LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ.
TEMAS 970 E 971. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.
8024991-54.2021.8.05.0000
, em que figuram, como agravante
SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
. -
PROJETO ROTULA

e
, como agravada,

MARISTELA BARBOSA SANTOS CICERELLI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.